Tribunal: STF
Processo: HC 100100
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES.   




O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma e da confirmação de seu potencial lesivo, bastando, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância. 




Diante da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, é justificável a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como efetivamente ocorreu no caso. 




Esta Corte tem adotado orientação segundo a qual o habeas corpus não é instrumento idôneo para realizar a ponderação, em concreto, das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal já avaliadas oportunamente na sentença condenatória. 




Ordem denegada.